Tribunal: TCU
Processo: 023.444/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2601/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que os órgãos e entidades sob a jurisdição deste Tribunal estão adotando, ou já adotaram, as medidas cabíveis a eles atribuídas, e ainda que os fatos indicados no PAD 00406.000717/2013-11 da Corregedoria da Advocacia-Geral da União estão sendo apreciados no âmbito da Justiça Federal, mediante ação interposta pelo Ministério Público Federal há que se evitar a duplicidade de esforços, nos termos do item 36 do Anexo I da Portaria Segecex 12/2016; Considerando que, no caso da Codesp, a maior parte dos pareceres jurídicos e dos demais atos que poderiam ser considerados irregulares, imputados ao ex-Superintendente Jurídico e Advogado Antônio Carlos Paes Alves e ao ex-Diretor-Presidente José Carlos Mello Rego, são anteriores a meados de 2007, estando assim abrangidos pela prescrição decenal da pretensão punitiva; Considerando que, quanto à empresa Localfrio não há, com base nos elementos constantes dos autos, débito a ser apurado, em nome da racionalidade processual, não se verifica a necessidade de autuação de eventual representação para apurar irregularidades na mudança de índice de reajustamento contratual; Considerando que que o fato está sendo apreciado no âmbito da Justiça Federal mediante ação interposta pelo MPF e que, ademais, os fatos narrados datam de mais de dez anos atrás, realizar tais apurações nestes autos esbarraria em questões de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal e prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, em caso de débito (art. 6o, inciso II, da IN-TCU 71/2012). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234, § 2o, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, formulada Advocacia Geral da União, considerá-la parcialmente procedente e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao à Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União, Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Cia. Docas do Estado de São Paulo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.444/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: José Augusto Ferreira (214809-E/OAB-SP) e outros, representando Companhia Docas do Estado de São Paulo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.